Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-85.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – ÁUDIO DE CONTEÚDO INTIMIDATÓRIO CORROBORADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa, em persecução penal relativa ao crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica, mediante envio de áudios de conteúdo intimidatórios dirigidos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto indiciário produzido na fase pré-processual é suficiente para o recebimento da denúncia, conforme o art. 395, III, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas demonstração mínima de materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de prova robusta ou certeza quanto à responsabilidade penal.
2. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui relevante valor probatório e encontra corroboração no áudio encaminhado pelo recorrido, cujo teor apresenta carga intimidatória idônea.
3. A decisão impugnada ultrapassa o limite cognitivo da fase de prelibação ao realizar valoração aprofundada do conteúdo do áudio, o que é incompatível com o momento processual de simples verificação da presença mínima de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido, com determinação de recebimento da denúncia e prosseguimento regular da ação penal no juízo de origem.
Tese de julgamento:
Havendo demonstração mínima de materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se o recebimento da denúncia, especialmente nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.
Dispositivos legais citados: Art. 147, §1o, do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006; arts. 41 e 395, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 641518, 20120310107962RSE, Rel. Humberto Ulhôa, 3a Turma Criminal, julgado em 13/12/2012; TJDFT, Acórdão 2052581, 0719918-03.2025.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 01/10/2025.